Tribunal: TJSP
Processo: 1027602-72.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000639745
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027602-72.2019.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante
ANTONIO OLIVEIRA FILHO, são apelados CVC BRASIL OPERADORA E
AGENCIA DE VIAGENS S.A. e GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), WALTER FONSECA E GIL COELHO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Voto no 44.969
Apelação Cível n.o 1027602-72.2019.8.26.0554
Comarca: Santo André - 9a Vara Cível
Apelante: Antonio Oliveira Filho
Apelados: CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A. e Gol Linhas Aéreas
Inteligentes S.A.
Juiz(a) de 1a Inst.: Sidnei Vieira da Silva
TRANSPORTE AÉREO. Atraso de voo. 1. Danos materiais. Ausência de
comprovação a contento das despesas custeadas pelo autor. Descumprimento do
quanto previsto no art. 373, I, do CPC. 2. Danos morais e honorários de
sucumbência. Fixação em valores razoáveis e proporcionais para o caso. Não
cabimento de majoração. Recurso não provido.
Trata-se de ação indenizatória derivada de contrato de transporte aéreo
julgada parcialmente procedente pela r. sentença de fls. 250/259, de relatório adotado,
que condenou as rés ao pagamento solidário de R$ 5.000,00 a título de danos morais,
acrescidos de juros legais de mora e corrigidos monetariamente pela Tabela Prática do
TJSP desde a data da decisão, bem como ao pagamento das custas, despesas processuais
e honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00.
Apela o autor (fls. 277/290) pleiteando a majoração da indenização por
danos morais para R$ 12.000,00, a condenação das rés ao pagamento de indenização
por danos materiais em R$ 275,00, bem como a majoração dos honorários de
sucumbência para 20% sobre o valor da condenação.
Recurso regularmente processado e respondido (fls. 295/309 e
fls.314/316), manifestando as apeladas pelo não provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
É o relatório.
O recurso não está a merecer qualquer provimento.
O autor narrou na inicial que adquiriu, por intermédio da corré CVC,
pacote de viagem que incluía passagens aéreas da Gol Linhas Aéreas, com destino à
Fortaleza/CE. O embarque aconteceria em 07/10/2019, às 14h20min, com previsão de
chegada às 15h40min do mesmo dia, em voo direto. Ocorre que o voo contratado foi
cancelado e substituído por outro, sem a devida orientação ao autor, incluindo escala na
cidade de Brasília, com intervalo que impossibilitou o embarque e ocasionou o atraso de
mais de 24 horas na chegada ao destino final, implicando perda de diária já paga e de
um dia de viagem planejado e passeios contratados.
Restando incontroversa os fatos tais como narrados pelo autor, divergem
as partes tão somente em relação à existência ou não de danos materiais, bem como
quanto aos valores arbitrados a título de indenização por danos morais e honorários de
sucumbência.
De início, indevido o pretendido ressarcimento a título de danos
materiais ante a ausência de comprovação mínima a respeito, conforme bem
fundamentou o MM. Juiz a quo nos seguintes termos (fls. 255):
“Contudo, a pretensão do autor procede apenas em parte.
Isto porque ainda que se permita a inversão do ônus da prova, a
demonstração do valor gasto com as ações das corrés demanda de
comprovação por parte do autor, visto que não há possibilidade das
requeridas produzirem prova negativa.
Destarte, não apresentou o requerente qualquer demonstrativo que
justifique o pedido de indenização pelos R$275,00 (duzentos e setenta e
cinco reais), em tese, gastos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Disserta que tal valor corresponde à diária do Hotel Iate Plaza
Fortaleza, no qual se hospedaria no dia que permaneceu em trânsito e o
qual já estava pago. Contudo, não apresentou o comprovante de
pagamento ou pedido de reembolso negado pelo Hotel. E, a pesquisa
realizada, para data diversa da utilizada, que não demonstra o efetivo
desembolso do valor (pág.36), naturalmente, não pode servir para
justificar a indenização do requerente.”
É certo que o atraso qualificado nos contratos de transporte supera o
limite dos simples aborrecimentos, sendo desnecessário, ademais, que os fatos
acarretem prejuízos concretos, pois a jurisprudência, inclusive no E. Superior Tribunal
de Justiça, “está consolidada no sentido de que na concepção moderna da reparação do dano
moral prevalece a orientação de que a responsabilização do agente se opera por força do
simples fato da violação, de modo a tornar-se desnecessária a prova do prejuízo em concreto”
(STJ - REsp 196.024- MG, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, J. 02/03/1999, DJ
de 02.08.1999, p. 192).
Devida, pois, a indenização (ou compensação) pelos danos morais
suportados pelo autor tal como fixado na r. sentença, mas não na monta requerida.
Vale, a propósito, lembrar lição de CAIO MÁRIO DA SILVA
PEREIRA, segundo a qual a indenização não pode ser "Nem tão grande que se converta
em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva" (Responsabilidade
Civil. 8a ed. Rio de Janeiro: Forense, 1997, p. 60).
Todavia, no caso, do atraso no voo não resultaram consequências de
maior relevo, portanto não se justificando compensação elevada.
O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), arbitrado se mostra razoável e
proporcional como compensação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
5
Também não assiste razão ao autor quanto à pretensão de majorar os
honorários de sucumbência porque correta a base de cálculo fixada por equidade, nos
moldes do § 8o do art. 85 do CPC, especialmente ante a relativa simplicidade da causa.
A propósito, ensina YUSSEF SAID CAHALI que, em termos de
sucumbência parcial e recíproca: “a proporção não há de ser colocada em termos
estritamente aritméticos ou matemáticos”, porque “o ter direito tutelável é que se põe
como questão substantiva”. Dentro dessa ótica, referido mestre até recomenda que, se
“o direito contestado existia, e ao ser afirmada a sua dimensão, bem mais reduzida que a
pretendida, a sucumbência será fixada em função do quantum menor admitido”. E assim
porque, “fugir a essa forma de dirimência é pretender introduzir critérios admissíveis
nas ciências exatas, no campo jurídico ou do justo, o que é de todo inviável e
inadmissível” (Honorários Advocatícios. 3a ed. São Paulo: Ed. Rev. dos Tribunais, p.
516 e 517.).
Ante todo o exposto e pelo mais que dos autos consta nego provimento
ao recurso.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator